Tribunal: TJDFT
Processo: 0743832-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743832-02.2025.8.07.0000 Classe: Embargos de Declaração Cível Embargante: Jetto Instituição de Pagamento Ltda Embargado: João Eduardo Alves de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 77350183) interpostos pela sociedade empresária Jetto Instituição de Pagamento Ltda contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator